Tribunal: TJDFT
Processo: 0737514-78.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RENOVATÓRIA. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. CONTRATO DE LOCAÇÃO RENOVADO. ALUGUEL. VALOR. LAUDO PERICIAL. TERMO INICIAL. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PARTE VENCIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA.
I. Atendidos os requisitos dos artigos 51 e 71 da Lei 8.245/1991, o locatário tem direito subjetivo à renovação da locação.
II. Correta a adoção, para o contrato renovado, do aluguel apurado em laudo pericial que prima pelo rigor técnico.
III. O aluguel fixado na sentença que acolhe o pedido de renovação da locação incide a partir do primeiro mês do prazo do contrato renovado.
IV. Acolhida integralmente a pretensão renovatória, o réu responde por honorários advocatícios fixados entre 10% e 20% do proveito econômico obtido pelo autor.
V. O reconhecimento da litigância temerária não prescinde da demonstração da conduta dolosa da parte, consoante a inteligência dos artigos 79 e 80 do Código de Processo Civil.
VI. Recurso da Ré desprovido. Recurso Adesivo da Autora parcialmente provido.